Tribunal: TJMT
Processo: 1018445-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)1018445-95.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público, para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória aos autuados, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
2. Fatos relevantes: (i) autuados presos em flagrante delito por lesão corporal majorada (CP, art. 129, caput e § 12, I), injúria (CP, art. 140), ameaça (CP, art. 147, caput), resistência (CP, art. 329) e desacato (CP, art. 331); (ii) requeridos que, alcoolizados, proferiram ameaças e agressões em estabelecimento comercial; (iii) resistência à prisão; (iv) concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, com imposição de medidas cautelares; (v) crimes punidos com pena de detenção; (vi) autuados que possuem antecedentes criminais; (vii) ausência de notícias do descumprimento das medidas ou nova prática delitiva.
3. Requerimentos: (i) concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito; (ii) decretação da prisão preventiva dos requeridos para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo em sede de cautelar inominada; (ii) analisar se há elementos concretos que justifiquem a imediata decretação da prisão preventiva dos requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de efeito suspensivo ativo em sede de cautelar inominada exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano irreparável pela demora, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão.
6. A imposição da prisão preventiva exige a demonstração simultânea da prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além do risco concreto que a liberdade do investigado impõe à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
7. Suposições desprovidas de suporte fático processual não autorizam a decretação da prisão preventiva ou a concessão de tutela de urgência.
8. A ausência de descumprimento das medidas cautelares impostas, transcorrido lapso temporal significativo desde a concessão da liberdade provisória, enfraquece a alegada necessidade urgente de novo decreto prisional.
9. A inexistência de elementos concretos que evidenciem manifesta ilegalidade da decisão que concedeu liberdade provisória afasta os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
10. Medida cautelar inominada julgada improcedente.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, caput, 129, caput e § 12, I, 140, 147, caput, 329 e 331; CPP, arts. 282 e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 874075/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018445-95.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Resistência, Desacato, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 093.789.909-75 (REQUERIDO), ALEXANDRE RIBEIRO - CPF: 098.837.799-33 (REQUERIDO), GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 102.066.949-70 (REQUERIDO), ANDRE LUIS DE FRANCESCHI BUENO BRITO - CPF: 078.945.249-99 (ADVOGADO), SERGIO KRASOWSKI - CPF: 013.123.801-95 (VÍTIMA), SHEYLA AIRES BARBOSA - CPF: 044.448.552-07 (VÍTIMA), DAIANE DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 016.859.502-80 (VÍTIMA), JOSE MILTON MARQUES - CPF: 773.116.551-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público, para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória aos autuados, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Fatos relevantes:
(i)
autuados presos em flagrante delito
por lesão corporal majorada (CP, art. 129,
caput
e § 12, I), injúria (CP, art. 140), ameaça (CP, art. 147,
caput
), resistência (CP, art. 329) e desacato (CP, art. 331)
;
(ii)
requeridos que, alcoolizados, proferiram ameaças e agressões em estabelecimento comercial;
(iii)
resistência à prisão;
(iv)
concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, com imposição de medidas cautelares;
(v)
crimes punidos com pena de detenção;
(vi)
autuados que possuem antecedentes criminais;
(vii)
ausência de notícias do descumprimento das medidas ou nova prática delitiva.

3. Requerimentos:
(i)
concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito;
(ii)
decretação da prisão preventiva dos requeridos para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo em sede de cautelar inominada;
(ii)
analisar se há elementos concretos que justifiquem a imediata decretação da prisão preventiva dos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessão de efeito suspensivo ativo em sede de cautelar inominada exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano irreparável pela demora, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão.

6. A imposição da prisão preventiva exige a demonstração simultânea da prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além do risco concreto que a liberdade do investigado impõe à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

7.

Suposições desprovidas de suporte fático processual não autorizam a decretação da prisão preventiva ou a concessão de tutela de urgência.

8. A ausência de descumprimento das medidas cautelares impostas, transcorrido lapso temporal significativo desde a concessão da liberdade provisória, enfraquece a alegada necessidade urgente de novo decreto prisional.

9. A inexistência de elementos concretos que evidenciem manifesta ilegalidade da decisão que concedeu liberdade provisória afasta os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

10. Medida cautelar inominada julgada improcedente.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33,
caput
, 129,
caput
e § 12, I, 140, 147,
caput
, 329 e 331; CPP, arts. 282 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no
HC
n. 874075/SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
:

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de medida cautelar inominada apresentada pelo
Ministério Público de Mato Grosso
a fim de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a de
cisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, em audiência de custódia realizada no auto de prisão em flagrante n. 1001095-16.2024.8.11.0102, concedeu liberdade provisória e impôs medidas cautelares diversas da prisão aos autuados
Alessandro Ribeiro de Andrade
,
Alexandre Ribeiro
e
Gabriel Ribeiro de Andrade
.

O requerente relata que os acusados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal majorada (CP, art. 129,
caput
e § 12, I), injúria (CP, art. 140), ameaça (CP, art. 147,
caput
), resistência (CP, art. 329) e desacato (CP, art. 331), em razão de fatos ocorridos no dia 1o de junho de 2025.

Segundo a narrativa ministerial, os requeridos em visível estado de embriaguez alcoólica, promoveram intimidações contra funcionários do estabelecimento comercial “Mercadinho do Zé”, proferindo ameaças de morte, injúrias e, com a chegada da Polícia Militar, agressões contra os policiais, motivo pelo qual foi necessário o uso de arma de fogo para contê-los.

Em audiência de custódia realizada em 2 de junho de 2025, o magistrado singular concedeu liberdade provisória aos requeridos, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, postulando a decretação da prisão preventiva dos requeridos para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Contudo, considerando que o referido recurso não possui efeito suspensivo e, diante da alegada urgência da situação, o requerente ajuizou a presente medida cautelar a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar a imediata custódia dos requeridos (id. 291541882).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id.

292460881).

Os requeridos, por meio da Defensoria Pública, apresentaram contestação, na qual pugnaram pela improcedência do pedido e manutenção da decisão de primeiro grau, em observância aos princípios da proporcionalidade e da adequação (id.

306007851).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento da medida cautelar inominada e, no mérito, pela sua
procedência
(id. 317099881).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público, na qual se postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória aos requeridos Alessandro Ribeiro de Andrade, Alexandre Ribeiro e Gabriel Ribeiro de Andrade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O requerente sustenta que a liberdade dos investigados representa ameaça à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, haja vista o risco efetivo de reiteração delitiva, uma vez que os requeridos possuem registros criminais anteriores.

Argumenta ainda que os fatos a eles imputados são graves, notadamente porque envolvem violência contra funcionários de estabelecimento comercial e resistência à prisão com agressões físicas contra policiais militares, motivo pelo qual é necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata custódia dos requeridos, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O pedido não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que é cabível a decretação da prisão preventiva mediante cautelar inominada, com o fim de antecipar decisão judicial ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que presente risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, ante a demora natural do trâmite do recurso em sentido estrito (AgRg no
HC
n. 874075/SP, DJe 18/04/2024).

Contudo, a concessão de efeito suspensivo ativo em sede de cautelar inominada exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano irreparável pela demora (
periculum in mora
), sem perder de vista o caráter excepcional da prisão.

Para a imposição da prisão preventiva, a legislação processual penal exige a demonstração simultânea de dois requisitos essenciais: o
fumus comissi delicti
, caracterizado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, representado pelo risco concreto que a liberdade do investigado impõe à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso, a decisão recorrida justificou o deferimento da liberdade provisória em favor dos requeridos, mediante a imposição de cautelares diversas, com fundamento no princípio da homogeneidade, destacando a natureza dos delitos a eles imputados (id.

291544880 – Pag. 142/150).

De fato, todos os crimes atribuídos aos requeridos são punidos com detenção, pena que não admite a fixação de regime inicial fechado (CP, art. 33,
caput
), motivo pelo qual é possível prever que, em caso de eventual condenação, os suspeitos não serão submetidos ao regime prisional mais gravoso.

Quanto à alegada contumácia delitiva dos requeridos, embora seja circunstância relevante, isoladamente considerada não se mostra suficiente para caracterizar a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento do pedido de prisão preventiva, tampouco autoriza, de forma autônoma, a concessão de tutela de urgência.

Nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Consoante se extrai da decisão recorrida, o magistrado singular considerou que as medidas cautelares aplicadas seriam suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, observando os princípios da proporcionalidade e da adequação, fundamentação que se mostra razoável tendo em vista as circunstâncias fáticas descritas.

Aliás, ainda que a douta Procuradoria-Geral de Justiça afirme que “
à solta os requeridos, poderão levar a efeito manobras destinadas a estorvar a regular produção de provas, frustrar diligências a serem empreendidas e, até mesmo, intimidar testemunhas
”, suas conclusões constituem meras ilações, desprovidas de qualquer suporte fático processual.

Isso porque, em consulta aos autos de origem, constata-se que, transcorridos quase 04 (quatro) meses desde a concessão da liberdade provisória, não há notícias de que os requeridos tenham se envolvido como nova prática delitiva ou descumprido as medidas impostas, o que enfraquece sobremaneira a alegada necessidade urgente de novo decreto prisional.

Desse modo, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem a manifesta ilegalidade da decisão que concedeu liberdade provisória, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência reclamada.

Reforço, por oportuno, que a presente decisão não obsta eventual decretação da prisão preventiva pelo Juízo de origem, caso sobrevenham circunstâncias fáticas que demonstrem a insuficiência das medidas cautelares impostas ou o descumprimento destas pelos requeridos.

Pelo exposto, em desconformidade com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público, e
nego
a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025